Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002590-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GEROLINA MARIA RAMALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). APOSENTADA IDOSA. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA TUTELA. ASTREINTES. VALOR E TETO PROPORCIONAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de parcelas de Cartão de Crédito Consignado (RMC) no benefício previdenciário da Agravada, pessoa idosa. A decisão agravada fixou multa cominatória em caso de descumprimento. O Agravante sustenta a validade da contratação, o exercício regular do direito de cobrança e a excessividade das astreintes.

II. Questão em discussão

2. a) Verificação da subsistência dos requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

3. b) Análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

4. O requisito da probabilidade do direito da Agravada (consumidora idosa) decorre da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação em contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), modalidade que, por sua natureza rotativa e complexa, costuma perpetuar o saldo devedor, sendo a manutenção da suspensão dos descontos justificada pela plausibilidade da abusividade contratual, devendo a questão ser melhor apurada na instrução.

5. O perigo de dano é manifesto e grave, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria de valor mínimo), da qual depende a Agravada para sua subsistência, configurando o risco de comprometimento do mínimo existencial, o que impõe a prevalência do direito à dignidade da pessoa humana sobre o interesse econômico-financeiro do Agravante, em cognição sumária.

6. A medida de suspensão dos descontos é plenamente reversível, pois, em caso de eventual procedência do pleito do Agravante ao final, os valores poderão ser cobrados e compensados, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, especialmente diante do risco de dano irreparável à Agravada em caso de manutenção dos descontos.

7. A multa cominatória (astreintes), fixada em R$ 300,00 por desconto e limitada a R$ 10.000,00, mostra-se necessária, adequada e proporcional para assegurar a efetividade da ordem judicial, evitando a recalcitrância da instituição financeira, e o limite estabelecido impede o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao Agravo de Instrumento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8002590-85.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S/A
e como Agravado,
GEROLINA MARIA RAMALHO OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora